Tribunal: TJBA
Processo: 8001573-16.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001573-16.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MAYCON BRANDAO AMORIM

Advogado(s)
:
DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA, HENDESON MORAIS DE SOUZA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou o réu Maycon Brandão Amorim, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). A decisão de primeiro grau reconheceu a materialidade do crime, mas concluiu pela ausência de indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o conjunto probatório é composto exclusivamente por testemunhos indiretos, desprovidos de elementos que viabilizem o contraditório efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a pronúncia do acusado com base exclusivamente em testemunhos indiretos, desacompanhados de outros indícios minimamente seguros de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Ainda que se trate de juízo de admissibilidade da acusação, não se admite sua formulação com base apenas em conjecturas ou presunções.

Os autos demonstram que todas as testemunhas ouvidas reproduziram apenas relatos de terceiros não identificados, inexistindo testemunho ocular, confissão, reconhecimento ou prova material que vincule o acusado ao fato.

O testemunho indireto, por sua natureza (hearsay testimony), não permite a aferição de credibilidade nem viabiliza o exercício pleno do contraditório, sendo insuficiente para fundamentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ.

A tese ministerial de intimidação coletiva, apta a justificar a ausência de testemunhos diretos, não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação de que testemunhas presenciais tenham se recusado a depor por medo do réu.

A aplicação da jurisprudência excepcional do REsp 2.192.889/MG foi corretamente afastada, por ausência de identidade fática, já que no presente caso não há qualquer referência a testemunhas presenciais identificáveis que tenham sido coagidas ou silenciadas.

A impronúncia não representa absolvição, mas a constatação de que não há, até o momento, suporte probatório mínimo que justifique a submissão do réu ao Tribunal do Júri, conforme arts. 413 e 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunhos indiretos desprovidos de corroboração por provas diretas ou indícios minimamente seguros de autoria.

2. A ausência de testemunhos oculares identificáveis e a inexistência de outros elementos probatórios aptos a vincular o acusado ao fato impõem a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

3. O
in dubio pro societate
não dispensa o mínimo lastro probatório exigido pelo devido processo legal para o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 155, 156, 209, § 1º, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.207.798/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJe 10.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, HC 842.157/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001573-16.2025.8.05.0237,
de São Gonçalo dos Campos/BA
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
MAYCON BRANDÃO AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR PROVIDO o recurso, pelas razões dispostas no voto.